Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-65.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002510-65.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.938.631-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO HURTADO GARCIA - CPF: 061.987.611-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002510-65.2023.8.11.0006

APELANTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DOLO – PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002510-65.2023.8.11.0006

APELANTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Silva Oliveira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [
receptação
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa almeja

a absolvição por insuficiência de provas quanto à existência do dolo direto.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002510-65.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Anderson Silva Oliveira
pela prática do crime de receptação [artigo 180,
caput
, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 18h50min, na avenida Deputado Dormevil M. da Costa Faria, Bairro Jardim Paraíso, neste Município de Cáceres/MT,
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
recebeu, transportou ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta marca Colli, aro 29, cor branca, n.o de série 6900, pertencente à vítima Adriano Hurtado Garcia
.

Segundo emerge do caderno persecutório, a referida bicicleta é produto de origem criminosa, vez que foi objeto de furto, conforme boletim de ocorrência de n. 2022.266547.

Desponta dos autos que na data dos fatos a vítima teve sua bicicleta subtraída ao lado da Caixa Econômica Federal. Momentos após o furto,
Adriano visualizou na rede social Facebook um anúncio de venda de sua bicicleta pelo valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)
e entrou em contato com o vendedor, ANDERSON, para combinarem um local para entrega (id. n.o 113637934).

Abstrai-se que a genitora da vítima acionou a guarnição policial e informou que a bicicleta seria entregue nas proximidades do Posto Rio Paraguai. Ato contínuo, os militares fizeram rondas e localizaram ANDERSON em posse do bem subtraído e realizaram sua abordagem.

Por fim, apurou-se que ANDERSON tinha plena ciência da origem criminosa do aparelho em questão.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ANDERSON SILVA OLIVEIRA, como incurso nas disposições do art. 180, caput, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de receptação, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos.

O Ministério Público Estadual, por meio de seu Promotor de Justiça, ofereceu denúncia, no dia 12/02/2019, em face de
ANDERSON SILVA OLIVEIRA,
qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal. (...)

A denúncia foi devidamente recebida no dia 02/05/2023 (Id. 115879436).

A citação do denunciado foi realizada em 09/05/2023 (Id. 117161720).

A resposta à acusação foi apresentada no dia 05/06/2023 (Id. 119792640).

Em sumário de instrução, presente o membro do Ministério Público, o Defensor Público. Ausente o réu. Foram inquiridos os informantes Marcia Hurtado da Cruz e Adriano Hurtado Garcia, bem ainda a Testemunha: Felix da Silva Filho (PM). Presentes na oportunidade da audiência, porém foram dispensados pelas partes as Testemunhas: Miguel Augusto do Carmo da Silva (PM), André Garcia de Faria (PM) e Gilcimar Fabricio Souza Moraes (PM). A revelia do acusado foi decretada. Homologada a dispensa das oitivas das testemunhas e encerrada a instrução processual. As partes apresentaram alegações finais orais (Id. 130087593).

Em sede de Alegações finais orais, o MP requereu que seja a denúncia julgada parcialmente procedente, a fim de condenar o réu ANDERSON SILVA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 180, “caput”, do Código Penal, aplicando-lhe a pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em alegações finais, a defesa, por sua vez, não se opôs à prova da materialidade e autoria do delito imputado ao réu. Contudo, a defesa entendeu que com relação ao dolo, exigido pelo tipo penal, cabe a quem imputa tal conduta, a prova integral de todos os elementos que compõem o delito. O acusado em sede policial aduziu que não sabia a procedência ilícita e confiando na boa-fé do conhecido aceitou fazer o anúncio de venda da bicicleta no facebook.

Não comprovação nos autos do dolo do acusado, razão pela qual requereu a declaração da improcedência da denúncia, para absolvê-lo do delito patrimonial capitulado nela, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois descabida a desclassificação da conduta para a do tipo culposo.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
em relação à prática do crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

Uma vez que não se fazem presentes quaisquer questões de natureza formal, passo à apreciação do mérito.

O artigo 180, “caput”, do Código Penal assim preceitua: (...).

Materialidade delitiva:

Da análise dos autos verifica-se que foi comprovada a materialidade dos fatos descritos na inicial pelo auto de prisão em flagrante (Id. 113637908); boletim de ocorrência (Id. 113637910); termo de exibição e apreensão (Id. 113637912), termo de reconhecimento de objeto (Id. 113637923), nota fiscal da bicicleta (Id. 113637924), bem como pelos demais elementos colhidos nos autos.

Com relação à materialidade e consumação do crime de receptação, vejamos a doutrina e jurisprudência: (...).

Passo, assim, à verificação da autoria.

Autoria:

A autoria delitiva do crime em análise restou comprovada, tendo o acusado sido encontrado na posse da bicicleta que sabia ser produto de crime, sem trazer qualquer versão que pudesse isenta-lo de pena ou afastar a incidência do crime. Vejamos.

Conforme se verifica dos autos, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 18h50min, na Avenida Deputado Dormevil M. da Costa Faria, Bairro Jardim Paraíso, nesta cidade de Cáceres/MT, o acusado, recebeu, transportou ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta marca Colli, aro 29, cor branca, n.o de série 6900, pertencente à vítima Adriano Hurtado Garcia.

Segundo emerge do caderno persecutório, a referida bicicleta é produto de origem criminosa, vez que foi objeto de furto, conforme boletim de ocorrência de n. 2022.266547. Desponta dos autos que na data dos fatos, a vítima teve sua bicicleta subtraída ao lado da Caixa Econômica Federal. Momentos após o furto, Adriano visualizou na rede social Facebook um anúncio de venda de sua bicicleta pelo valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) e entrou em contato com o vendedor, ANDERSON, para combinarem um local para entrega.

Abstrai-se que a genitora da vítima acionou a guarnição policial e informou que a bicicleta seria entregue nas proximidades do Posto Rio Paraguai. Ato contínuo, os militares fizeram rondas e localizaram ANDERSON em posse do bem subtraído e realizaram sua abordagem.

Por fim, apurou-se que ANDERSON tinha plena ciência da origem criminosa do aparelho em questão.

Sendo assim, o denunciado foi preso em flagrante.

Vejamos o que fora produzido em sede judicial:

Adriano Hurtado Garcia:
Relata que foi em torno de 12h30m e estava indo para o serviço e passou em uma loja de celular localizada do lado da Caixa Econômica e deixou em frente à loja, destrancada, entrou na loja para trocar a película do celular e em torno de 10 a 15 minutos, na hora que voltou já não encontrou a bicicleta. Passou um tempo, ligou para sua mãe, avisou e voltou para o serviço. Momento em que enviaram um anúncio de uma bicicleta sendo vendida no Facebook e na hora percebeu que era sua, que tinha modificado algumas coisas nela, como, por exemplo, o selim, o encosto. Entrou em contato com esse rapaz como se quisesse comprar, marcou horário e local para se encontrar com ele e nisso já tinha entrado em contato com alguns policiais que conhecia. Eles ajudaram nesse momento e momento em que foi no posto encontrar com esse rapaz, eles já estavam lá e fizeram a captura dele. Não tem dúvidas que a bicicleta é sua. Acompanhou de longe a captura do acusado.

Marcia Hurtado da Cruz:
Relata que seu filho deixou a bicicleta dele em frente a Conect Cell e assim que chegou no serviço, ele ligou informando que tinham roubado a bicicleta. Depois conversou com ele e passaram uns 30 minutos no máximo, o menino já tinha colocado a bicicleta no desapega. Mandaram fotos da bicicleta perguntando se realmente era aquela bicicleta. Falou que sim, porque ela tem alguns detalhes que mandaram fazer, pois a bicicleta, devido ser alta, ela tinha um pézinho feito. Passou, conversou com o Adriano e ele começou a conversar com o rapaz marcando um encontro para poder comprar a bicicleta dele. Depois foi no CISC e registrou o boletim de ocorrência e marcaram um encontro com o rapaz às 18h lá no Posto Paraguai, aonde comunicaram os policiais que teriam esse encontro. Quando foram lá, os policiais entraram juntos, mas não viram eles lá. O rapaz foi preso em flagrante com a bicicleta. Ele estava vendendo por R$430,00 ou R$450,00. Ele estava indo no local que foi combinado para fazer a compra.

Felix da Silva Filho:
Relata que estava de serviço no dia e foi passado via CIOSP que uma vítima tinha tido sua bicicleta furtada na área central da cidade e ele olhando as redes sociais no Facebook, ele viu uma pessoa vendendo uma bicicleta igual a sua, onde a vítima começou a fazer contato com a pessoa que estava vendendo no Facebook, marcando local, que era atrás do Posto Rio Paraguai, para efetuar a compra, avisando a polícia que a bicicleta tinha características iguais a dele. Em rondas, nas imediações, já com a marca e cor da bicicleta, conseguiram abordar o suspeito e já em posse com o número da bicicleta, fizeram uma conferência e a vítima reconheceu, onde foi realizada a prisão e encaminhado para o CISC.

O acusado, em seu interrogatório, em sede policial, aduziu que:

“(...) HAVIA CHEGADO DO SERVIÇO POR VOLTA DAS 11:00HS, QUANDO UM RAPAZ O QUAL CONHECE APENAS DE VISTA, MAS NÃO O NOME, MAS SE O VER ÉCAPAZ DE RECONHECÊ-LO QUE PERGUNTOU SE POSTARIA UMA BICICLETA NO FACE; QUE SEGUNDO ELE, A BICICLETA PERTENCIA A ELE E TINHA CONSEGUIDO APÓS UMA TROCA COM UMA CAIXA DE SOM; QUE O INTERROGANDO FEZ O ANÚNCIO, E FOI PARA O SERVIÇO; QUE QUANDO CHEGOU EM CASA, UM RAPAZ TINHA SE INTERESSADO EM COMPRAR A BICICLETA E ASSIM TIVERAM UM DIÁLOGO COMBINANDO O LOCAL PARA MOSTRAR E ENTREGAR A BICICLETA; QUE ANTES DE CHEGAR AO LOCAL COMBINADO, NO PÁTIO DO POSTO PANTANAL, FOI ABORDADO POR POLICIAIS DA FORÇA TÁTICA PARA OS QUAIS EXPLICOU QUE ESTAVA INDO BUSCAR A MULHER DO TRABALHO E MOSTRAR A BICICLETA PARA UM COMPRADOR; QUE OS POLICIAIS INFORMARAM QUE A BICICLETA ERA PRODUTO DE FURTO E ENCAMINHOU O INTERROGANDO PARA ESTA DELEGACIA; QUE AFIRMA O INTERROGANDO QUE NÃO TEVE MÁ FÉ EM VENDER UM PRODUTO SABENDO QUE ERA PRODUTO DE CRIME, APENAS FEZ UM FAVOR AO RAPAZ E NÃO SABIA QUE O RAPAZ COM QUEM ESTAVA CONVERSANDO ERA O DONO DA BICICLETA, CASO CONTRÁRIO, TERIA A DEVOLVIDO”.

Em juízo, foi decretada a revelia do réu, uma vez que alterou o endereço sem informar ao Juízo (Id. 130087593).

Diante das provas constantes nos autos, verifica-se que a bicicleta da vítima, que é produto de crime, foi encontrada na posse do réu, o qual tinha intenção de vendê-la no Facebook.

O acusado em sede policial aduziu que não sabia a procedência ilícita e confiando na boa-fé do conhecido aceitou fazer o anúncio de venda da bicicleta no Facebook. Ocorre que sequer o acusado arrolou como testemunha nos autos o conhecido para comprovar a sua alegação de que não tinha conhecimento do ilícito.

Outrossim, nota-se que pelas conversas que o acusado teve com a vítima pelo aplicativo WhatsApp (Ids. 113637925, 113637926, 113637927, 113637928, 113637929, 113637930, 113637931, 113637932 e 113637933), bem ainda pelo anúncio da venda pelo Facebook (Id. 113637934), que a negociação da venda da bicicleta é feita diretamente pelo acusado ANDERSON e que em nenhum momento menciona que está intermediando a venda para terceira pessoa.

Necessário salientar ainda, que segundo o acusado, havia feita a postagem da venda da bicicleta para um conhecido, mas em nenhum momento o conhecido entra na negociação, já que a bicicleta não era de propriedade do réu, como alegado por ele.

É importante ressaltar que além dos esclarecimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e judicial, o acusado não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar a exclusão do delito que lhe é atribuído.

Entendo que tal circunstância é relevante para um decreto condenatório, máxime quando, nestes casos deve o acusado apresentar e comprovar uma justificativa idônea acerca dos fatos para se livrar da condenação. Observe: (...).

Sobre o crime de receptação e o dolo do agente, eis o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

O conjunto probatório é harmônico a atestar a autoria, materialidade delitiva e o dolo em sua conduta, afastando-se a tese defensiva de absolvição por ausência de dolo, visto que a bicicleta da vítima, que é produto de crime, foi encontrada na posse do réu, o qual estava tentando vendê-la no Facebook e estava consigo quando foi abordado pelos policiais.

A apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem ilícita do bem. Entretanto, no caso dos autos, o réu não se desincumbiu de tal ônus.

Os elementos dos autos e as próprias peculiaridades do caso concreto comprovam que, além de ter sido encontrado em poder do réu a bicicleta objeto de crime, o réu não indicou a pessoa para quem estava fazendo o anúncio da venda da bicicleta no Facebook, o que demonstra que o acusado tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição por falta do elemento subjetivo dolo na conduta e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

De outro lado, são perfeitamente válidos os depoimentos obtidos de policiais militares, conforme interativa jurisprudência do E. TJMT registrada nos acórdãos a seguir: (...).

Assim, autoria e materialidade encontram-se presentes no contexto probatório, não concorrendo dirimentes ou excludentes de antijuridicidade.

Desta forma, perlustrando os autos, verifica-se que, com relação ao denunciado em tela, a inicial acusatória merece prosperar.

Portanto, ao final, diante de todo o exposto, haja vista restar provada a autoria do delito, imperioso se faz a
CONDENAÇÃO do réu ANDERSON SILVA OLIVEIRA nas penas do artigo 180, “caput”, do Código Penal
(...)”.

O boletim de ocorrência narra que Márcia Hurtado da Cruz compareceu à Delegacia de Polícia da cidade de Cáceres para registrar que, no dia 26 de setembro de 2022, às 12h45min, seu filho, Adriano Hurtado Garcia, “
deixou sua bicicleta estacionada ao lado do banco da Caixa Econômica Federal e entrou na loja Connect Cell. Quando saiu, notou que sua bicicleta não estava mais no local. Que seu filho localizou um anúncio de venda de uma bicicleta Colli, aro 29, cor branca, igual a sua, no Facebook. Que tem certeza que a bicicleta é sua porque a palavra Colli está faltando. Que o filho da comunicante entrou em contato com a pessoa que está vendendo e marcou de comprar a bicicleta próximo ao posto Rio Paraguai pelo valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)
” [Id. no 203402211 - Pág. 1].

De posse das referidas informações, a Força Tática “
realizou rondas pelo bairro Jardim Paraíso, logrando êxito em localizar e abordar o suspeito. Que após checagem foi constatado através do número de série 6900 que se tratava da bicicleta furtada
” [Id. no 203402212 - Pág. 3].

Encaminhado à delegacia,
Anderson
contou que “
havia chegado do serviço, por volta das 11hs, quando um rapaz, o qual conhece apenas de vista, mas não sabe o nome,
porém
se o ver é capaz de reconhecê-lo, perguntou se postaria uma bicicleta no face; Que, segundo ele, a bicicleta pertencia a ele e tinha conseguido após uma troca com uma caixa de som; Que o interrogando fez o anúncio e foi para o serviço; Que, quando chegou em casa, um rapaz tinha se interessado em comprar a bicicleta e assim tiveram um diálogo combinando o local para mostrar e entregar a bicicleta; Que, antes de chegar no local combinado, no pátio do Posto Pantanal, foi abordado por policiais da Força Tática para os quais explicou que estava indo buscar a mulher no trabalho e mostrar a bicicleta para um comprador; Que os policiais informaram que a bicicleta era produto de furto e encaminhou o interrogando para esta delegacia; Que afirma o interrogando que não teve má-fé em vender um produto, sabendo que era produto de crime, apenas fez um favor ao rapaz e não sabia que o rapaz com quem estava conversando era o dono da bicicleta, caso contrário, teria a devolvido
”;
em juízo não foi interrogado em virtude de sua revelia
[Id. no 203402219 - Pág. 2/3].

Em razão dos fatos narrados, o acusado foi condenado pela prática do crime de receptação.

No apelo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que não há provas suficientes do dolo direto do acusado.

De acordo com o Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Na hipótese, a defesa não se desincumbiu de apresentar provas mínimas capazes de refutar a imputação delitiva, limitando-se a sustentar que a apreensão da bicicleta em poder do agente não é suficiente para comprovar o cometimento do delito do art. 180 do CP.

As circunstâncias da prática criminosa permitem concluir pela existência de prévio conhecimento do insurgente quanto à procedência espúria do bem, uma vez que aceitou anunciá-lo e negociá-lo na rede social Facebook, à míngua de verificação de sua condição, não se preocupando nem mesmo em saber o nome do rapaz para quem aceitou fazer o suposto favor, limitando-se a dizer que se o visse seria capaz de reconhecê-lo.

Aliás, consoante ‘
prints
’ acostados aos autos [Id. no 203402227 até 203402236], houve uma intensa negociação / diálogo entre
Adriano
e a vítima, sendo que, em nenhum momento, ele menciona que a venda da bicicleta – inclusive por um valor bem abaixo do mercado (o item custou R$ 999,03 e estava sendo comercializado por R$ 430,00) –, era intermediada em favor de um terceiro.

A propósito, correta a inserção da defesa de que
não se admite em tema de processo penal a inversão do ônus da prova
, “
sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo
”,
in casu,
o dolo
[1]
.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse de agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão no ônus da prova, ofensa ao princípio da
presunção de inocência
ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2322750 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 13/6/2023. DJe: 16/6/2023].

As circunstâncias expostas, somadas à apreensão da bicicleta na posse do apelante, impossibilitam o acolhimento do pedido de absolvição, haja vista a comprovação do pleno conhecimento da ilicitude da
res furtiva
que ele comercializava.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp 1952117 / RS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6a Turma. Julgado em: 13/11/2023. DJe: 17/11/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024